Tribunal: TJSP
Processo: 0001999-67.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos insurgentes – Penas readequadas apenas do réu Jefferson – Regime prisional fechado devido – Recurso provido em parte.